Tribunal: CARF
Processo: 19515.005549/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.005549/2009-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
RODOVIARIO RAMOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No
181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005549/2009-65
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005549/2009-65

Relatório
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 305/320):
AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD n° 37.239.613-5),
consolidado em 01/12/2009, lavrado contra a empresa em virtude do descumprimento
da obrigação acessória prevista no artigo 11, parágrafos 3° e 4°, da Lei n° 8.218/91,
com a redação da Medida Provisória n° 2.158/01, uma vez que, segundo o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 2), apresentou os arquivos e sistemas das informações em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras com omissão ou incorreção, nas competências 01/2005 a 12/2005.
1.1. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o contribuinte apresentou, para
o exercício 2005, arquivo padrão MANAD incompleto, no qual deixaram de constar
informações de várias filiais, informações referentes a Autônomos e Transportadores
Rodoviários Autônomos (TRA) e a totalidade das informações referentes à competência
13/2005.
1.2. Embora informada, no decorrer da ação fiscal, sobre as omissões encontradas no
arquivo padrão MANAD, e tendo-lhe sido concedido tempo suficientes para a
regularização dos erros apontados, o contribuinte deixou de apresentar novo arquivo
corrigido.
1.3. A ciência do Sujeito Passivo se deu pessoalmente, em 09/12/2009, conforme fls. 1.
1.4. Foi aplicada a multa prevista no art. 12, inciso II, e parágrafo único da Lei n°
8.218/91, na redação da MP 2.158-35/01, correspondente a 1% da receita bruta
declarada pela empresa no exercício 2005, nos termos do Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fls. 3).
1.5. A receita bruta do exercício 2005 foi apurada a partir da tela “Consulta Receita
Declarada” do sistema informatizado da receita federal, totalizando o valor de R$
215.175.465,13 (duzentos e quinze milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais e treze centavos), conforme informação de fls. 48.
1.6. Em obediência ao disposto acima, a multa foi calculada no valor de R$
2.151.754,65 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro
reais e sessenta e cinco centavos).
IMPUGNAÇÃO de 06/01/2010 (fls. 57/75)
2. Dentro do prazo regulamentar (fls. 124) a empresa impugnou o lançamento por meio
do instrumento de fls. 57/75, com ajuntada de documentos de fls. 76/122 (cópia de
Alteração e Consolidação de Contrato Social; Procuração “ad judicia et extra” e
Substabelecimento; cópia de Termos de Intimação Fiscal e respostas do contribuinte,
justificativa da correção “manual” do n° DEBCAD constante de fls. 57) apresentando,
resumidamente, as seguintes alegações:
2.1. Ilegalidades, inconsistências e desproporcionalidade da multa aplicada - falta de
nexo causal entre os fatos e o valor da penalidade - caráter fiscal da sanção aplicada -
inicialmente, ressalta-se que as irregularidades apontadas foram imediatamente sanadas
pela impugnante por meio da apresentação de informações impressas.
2.1.1. Não foi elaborada planilha demonstrativa do cálculo da multa que seria aplicável
a cada operação lançada com incorreções. Sem a demonstração de que o mais benéfico
para o contribuinte seria a aplicação da multa-limite de 1% incidente sobre sua receita
bruta, a Autuação Fiscal ora guerreada tornou-se ilíquida e incerta, devendo ser anulada.
2.1.2. A graduação da multa não guarda nexo com o fato que embasa a sua aplicação: a
receita da impugnante não guarda relação com a apresentação de arquivos digitais que
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005549/2009-65

contenham pequenas incorreções, passíveis de serem sanadas, como o foram, não
ocorrendo qualquer prejuízo à fiscalização.
2.1.3. O valor da multa aplicada se mostra desproporcional, desrespeitando os princípios
constitucionais que vedam a aplicação de multa com caráter fiscal, arrecadatório, bem
como a aplicação de tributo com caráter confiscatório.
2.1.4. A análise da multa imposta à Impugnante permite a conclusão de que ela reveste
caráter de tributo, com o claro objetivo de abastecer os cofres públicos: sua base de
cálculo é típica de tributos (receita bruta); não há nexo entre a infração cometida e a
base de cálculo; não há contraprestação estatal a justificar a cobrança de tal tributo.
2.2. Considerando a complexidade dos fatos, necessária se faz a produção de prova
pericial nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72 com o fim de que seja
apurado se a aplicação da multa equivalente a 5% sobre cada uma das incorreções
levaria a um montante menor que o autuado. Apresenta quesitos.
2.3. Requer seja declarada a procedência da Impugnação e a anulação do Auto de
Infração combatido em razão de sua absoluta iliquidez e incerteza. Outrossim, requer a
realização de prova pericial contábil e econômico-financeira nos termos citados.
2.4. Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, no
nome e endereço do patrono.
DILIGÊNCIA FISCAL
3. Em sua Impugnação, questiona o contribuinte a falta de identificação clara da origem
do valor da multa que seria aplicada, em obediência à legislação de regência, em valor
tal que justificasse a adoção do limite máximo estabelecido no próprio inciso II do art.
12 da Lei n°8.218/91, na redação da MP 2.158-35/01.
4. Consideradas as dúvidas suscitadas pela Impugnante, foram solicitados
esclarecimentos adicionais do Auditor-Fiscal autuante, quanto às omissões constantes
do arquivo padrão MANAD, sua mensuração e demonstrativos da multa que seria
aplicável.
5. Em atendimento, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência realizada no
Contribuinte pronunciou-se por meio de Informação Fiscal (fls. 132/142) na qual
informou o seguinte, em resumo:
5.1. Embora correta a capitulação legal do Auto de Infração, a Autoridade Fiscal
confirma que as informações incorretas ou omissas que serviram de base para a
quantificação da multa não foram originariamente discriminadas no Relatório Fiscal do
Auto de Infração.
5.2. Citada base para o cálculo da multa foi demonstrada como sendo equivalente aos
valores que a empresa deixou de apresentar em arquivo formato MANAD: as folhas de
pagamentos dos segurados contribuintes individuais autônomos e dos transportadores
rodoviários autônomos; as informações relativas ao 13° salário; e as informações
referentes a varias filiais.
5.3. Assim, regularizando a informação anteriormente prestada no Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa (fls. 5), o Auditor Fiscal apurou as informações omissas com base
na planilha apresentada às fls. 133 [...]
MANIFESTAÇÃO DA IMPUGNANTE SOBRE O RESULTADO DA DILIGÊNCIA
6. Cientificado do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte apresentou sua
Manifestação em 11/05/2011, ora anexada às fls. 144/151, na qual reiterou as alegações
realizadas em sua Impugnação.
O crédito tributário foi integralmente mantido pela 13a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2009
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005549/2009-65

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS POR MEIO DE SISTEMAS E
ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGATORIEDADE.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
previsto na legislação tributária.
Constitui infração a apresentação, pelas pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados, dos arquivos e sistemas das informações em meio
digital com omissão ou incorreção.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à Impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, comprovada através de impugnação em que demonstra conhecer plenamente
os fatos que lhe foram imputados.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A infração fiscal tem natureza meramente formal, não dependendo a autuação da
intenção do agente, do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual
falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de pagamento extemporâneo e cobrada em virtude de
determinação legal, de caráter irrelevável.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de apresentação de provas após o prazo da Impugnação, ou a
realização de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências contidas na
norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei n°
9.532/97, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/10/2012 (e-fls. 322/323), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/11/2012 (e-fls. 324, 326/347) contendo, em
apertada síntese, os seguintes argumentos:
- Aduz que há erro na tipificação da infração apurada e defende a redução da
penalidade aplicada conforme entendimento divergente contido na declaração de voto do
julgamento de primeira instância. Alega que a ausência de correspondência entre a suposta
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005549/2009-65

infração praticada e a respectiva penalidade aplicada enseja a nulidade da autuação no tocante a
esse tópico.
- Reapresenta as alegações de sua Impugnação indicadas nos itens 2.1, 2.1.2 a
2.1.4, e 2.4 do relatório do acórdão recorrido acima reproduzidos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do Auto de Infração (e-fls. 03) que o lançamento foi efetuado por ter a
contribuinte apresentado “arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção”, infringindo, assim, o disposto no art. 11,
parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.218/91. Foi aplicada a multa prevista no art. 12, II, parágrafo
único, da mesma Lei.
Sobre o tema, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF
no 181, não merecendo prevalecer a presente autuação:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Por conseguinte, torna-se desnecessária a análise das demais questões trazidas
pela interessada.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 374
DF CARF MF
Original